Tribunal: TJSP
Processo: 2232747-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de percentual da remuneração percebida pelas diretoras da cooperativa executada. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade (art. 833, IV do CPC). Não caracterização da exceção prevista no art. 833, §2o do CPC. Entendimento jurisprudencial admitindo relativização da impenhorabilidade que pressupõe valores elevados de remuneração, o que não se

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de percentual da remuneração percebida pelas diretoras da cooperativa executada. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade (art. 833, IV do CPC). Não caracterização da exceção prevista no art. 833, §2o do CPC. Entendimento jurisprudencial admitindo relativização da impenhorabilidade que pressupõe valores elevados de remuneração, o que não se vislumbra no caso sub judice. Código de Processo Civil de 2015 que já contém norma ponderando os interesses em conflito do exequente e devedor, de modo que a relativização proclamada pela jurisprudência deve ser aplicada de maneira excepcional. Executada principal que indica outros bens imóveis para penhora, o que torna desnecessária penhora de bem impenhorável, ainda que haja concurso de credores e crédito preferencial em relação aos imóveis ofertados. Recurso provido.